Tribunal: STF
Processo: RMS 22910
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - OBJETO - DECISÃO TRÂNSITA EM
JULGADO. Conforme assentado por esta Corte, "não cabe mandado de
segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado", óptica
somente afastável em se tratando de quadro revelador de verdadeira
teratologia. Isto não ocorre relativamente à situação concreta na
qual, em eleições pretéritas, o candidato teve o pedido de registro
indeferido, considerada rejeição de contas, e, na eleição
subseqüente, em que concedido o registro, já lançara mão da
faculdade prevista na parte final da alínea "g" do inciso I do
artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90.
        MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - DECLARAÇÃO NO
JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO - VIABILIDADE. Possível é negar-se
provimento a recurso interposto contra decisão proferida em mandado
de segurança a partir de conclusão sobre a incidência do prazo
decadencial de cento e vinte dias.